Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que houve erro material e omissão. Insiste na tese de que há diferença entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, em que o primeiro não vincula as partes e que não foi analisada a tese de complementação de 60 dias para entrega de chaves, assim como não era possível prever os impactos que a pandemia traria no cronograma de entrega de obras e que deve ser considerada com fortuito externo.
2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. A tentativa de rediscutir o mérito da demanda por meio de embargos de declaração não encontra respaldo no artigo 48 da Lei 9.099/1995, que limita sua utilização às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.